Tribunal: TJPA
Processo: 0003553-34.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003553-34.2018.8.14.0107

APELANTE: CLODOALDO DOS SANTOS

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003553-34.2018.8.14.0107

APELANTE: CLODOALDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE BORGES LEITE - PA213111-A, LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP35365-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E NO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANO MORAL. APELO SOMENTE DO AUTOR PLEITEANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por
CLODOALDO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id. 13024394, proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 13024372) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário em virtude de aposentadoria e foi surpreendido com a realização de empréstimo por consignação no valor de R$ 701,24 (setecentos e um reais e vinte e quatro centavos), em 58 parcelas de R$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos), salientando que nunca firmou tal contratação.

Em sentença (Id. 13024394), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para: (...)

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 010236778, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante; b) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 010236778), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; c) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte autora, ora Apelante, em suas razões recursais de Id. 13024395, alega, em breve síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena.

Ao final pugna pela majoração da indenização, se insurgindo ainda em relação ao temo inicial para contagem dos juros de mora incidente sobre a petição do indébito, a fim de que
a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, em relação a devolução em dobro das parcelas, seja aplicada a partir de cada desconto indevido

Pugna ainda o recorrente pela majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões a instituição financeira pugna pela manutenção da sentença (ID 13024398).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a condenação a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão, em parte ao recorrente.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante. Como não houve apelação do banco os fatos agora são incontroversos e o dever de indenizar é seu consectário.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão, em parte, a recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) o qual entendo ser desproporcional, de modo que julgo adequado – com base na jurisprudência da 2ª Turma deste E.TJE/PA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Noutra ponta, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado em 10% sobre o valor do valor da condenação, insta esclarecer que o percentual está dentro dos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

Por fim, no que tange a restituição dos descontos indevidos, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar a condenação de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, para determinar que os juros de mora na restituição dos descontos indevidos, incidam a partir de cada desembolso, nos termos do art. 398 do CC, mantendo-se incólume os demais termos da sentença guerreada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024